Tribunal: TJPA
Processo: 0808833-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808833-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

AGRAVADO: IOLANDA BENTO DA SILVA LIMA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO HUMIRA 40 MG POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DOENÇA DE CROHN DE INTESTINO DELGADO COBERTA CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do medicamento indicado (HUMIRA), o fato de não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. Precedentes do STJ.

2- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE REDENÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENT0: Nº. 0808833-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARÃO COOP TRAB MÉDICO

LTDA.

AGRAVADA: IOLANDA BENTO DA SILVA LIMA CUNHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARÃO COOP TRAB MÉDICO LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (Processo n° 0802503-24.2021.8.14.0045), ajuizada por IOLANDA BENTO DA SILVA LIMA CUNHA em desfavor SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED VERTENTE DO CAPARÃO COOP TRAB MÉDICO LTDA.

Em análise do caso, o juízo
a quo
proferiu
decisum
com a seguinte parte dispositiva (Id. Num. 6052602):

“(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC e art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino a intimação das partes requeridas, SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para que adote, imediatamente, as providências para a liberação, custeio e entrega do medicamento HUMIRA 40mg, com aplicação de 4 seringas AMP (ampola), subcutâneo na semana 0; 2 seringas AMP (ampola), na semana 2; 1 seringa AMP (ampola) a cada 2 semanas, em uso contínuo, com o tratamento adequado ao caso, sob prescrição e pelo tempo que o médico entender necessário, não se excluindo a possibilidade de reembolso, caso necessário, sob as penas da lei.”

Nas razões de Id. 6052595, a agravante sustenta, em síntese, que pretende a reforma da decisão que, em sede liminar, deferiu o pedido de fornecimento do medicamento Humira 40 mg para tratamento do quadro clínico da requerente, qual seja, Doença De Crohn De Intestino Delgado, mesmo diante da ausência de comprovação da superioridade de sua eficácia em detrimento dos demais fármacos similares e genéricos existentes.

Aduz que na decisão agravada, o Magistrado a quo analisou o caso apenas sob o prisma dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, previstos no Artigo 300 do Código de Processo Civil, sem analisar a obrigatoriedade contratual e legal da operadora em fornecer o fármaco pleiteado.

Afirma que a probabilidade do direito não restou configurada, uma vez que inexiste nos autos provas da obrigatoriedade de fornecimento do fármaco pleiteado, diante da ausência da existência de genéricos e similares, com o mesmo princípio ativo e eficácia, cuja utilização é admitida pela jurisprudência e legislação vigente.

Nesse contexto, entende que a agravada não comprova que a agravante descumpriu cláusula que a obrigue a atender à solicitação do segurado, nos termos em que é formulada.

Salienta, ainda, que não se encontra presente o requisito do risco ao resultado útil do processo, uma vez que não se trata de procedimento de urgência, previsto na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n° 13, bem como do Artigo 35-C da Lei 9.656/98, mas eletivo, sem qualquer risco à saúde da parte em caso de deferimento ao final da lide.

Assim, requer a reforma da decisão liminar, pugnando pela concessão do efeito suspensivo; e no mérito, pelo provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
, no Id. 6122237.

Em certidão de Id. 6134116, foi certificado que em cumprimento à decisão exarada nos presentes autos, o Juízo de origem foi cientificado acerca do seu teor, juntando nos autos de origem, cópia da decisão proferida.

Em despacho de Id. 6596619, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso formulado por SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. (Id. 618549), uma vez que se trata de matéria a ser apreciada em recurso próprio de Agravo de Instrumento, que deveria ter sido manejado pela própria parte requerente no momento processual oportuno; não podendo fazê-lo no presente recurso que foi exclusivamente interposto pela UNIMED VERTENTE DO CAPARÃO COOP TRAB MÉDICO.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão Id. 6613104.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Em síntese, insurge-se a operadora de plano de saúde contra a decisão interlocutória, que determinou o fornecimento do medicamento HUMIRA 40 mg requerido pela agravada, para tratamento da doença De Crohn (doença inflamatória séria do trato gastrointestinal que afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal).

Com efeito, o contrato de seguro ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da seguradora. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do artigo 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes.

No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço à cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço, conforme se depreende do art. 35 da Lei 9.656/98; bem como da Súmula n. 469 do STJ.

Nesse sentido, comprovada a existência da doença e a necessidade do medicamento indicado, o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para o seu fornecimento, pois aquele apenas garante os procedimentos mínimos que devem ser observados pelas operadoras de planos de saúde, não sendo sua enumeração taxativa.

Coadunando a esse entendimento, julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. ILEGALIDADE DA RECUSA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso concreto. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência de recusa de tratamento/medicamento. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1888232 SP 2020/0197531-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 2. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.
3. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 5. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1825755 CE 2019/0202100-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia. 2.
"O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"
(AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 3.
Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura.
4. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1405622 SP 2018/0314478-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

Ademais, conquanto não se ignore o recente entendimento da 4ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, não tem o referido precedente efeito vinculante. O próprio STJ, na 3ª Turma, repiso, tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo, conforme as decisões acima mencionadas, bem como recente
decisum
publicado em 06/04/2021, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1
. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.
2.1.
Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).”

No mesmo sentido é a decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, RECURSO ESPECIAL Nº 1919954, publicada em 18/03/2021:

“(....)

Com efeito, não se desconhece que há, no âmbito da Quarta Turma, recente julgado no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde tem natureza taxativa, o que autoriza as operadoras a negarem a cobertura quando o tratamento prescrito está fora das hipóteses nele previstas (REsp 1.733.013/PR, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020);
no entanto, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte no sentido de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do tratamento de doença coberta pelo contrato.

Citam-se, por oportuno: AgInt no REsp 1.682.692/RO, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019; AgInt no AREsp 919.368/SP, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 07/11/2016; AgRg no AREsp 708.082/DF, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe de 26/02/2016.
(...)

Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação da Terceira Turma no sentido de que "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta"
(REsp 1.679.190/SP, julgado em 26/9/2017, DJe de 02/10/2017).

(...)

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 16 de março de 2021.
MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora.
(REsp 1919954, Ministra Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI,Data da decisão: 15/03/2021, Data da publicação: 18/03/2021).”

Desse modo, além da legislação citada alhures, saliento que se aplica ao caso vertente o artigo 47 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (CDC), com interpretação mais favorável ao consumidor, da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos arts. 421 e 422 do Código Civil de 2002.

Denoto que não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, nos contratos marcados pela adesão e jungidos ao Código de Defesa do Consumidor, não podem prevalecer regras que sejam prejudiciais ao contratante, ainda mais quando injustificadas.

Soma-se a todos esses fundamentos, o fato de a jurisprudência dos Tribunais Pátrios ser pacífica no sentido de que o Plano de Saúde deve custear o tratamento em hipótese tal como a dos presentes autos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. HUMIRA (ADALIMUMAB). ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada “a quo” que deferiu a tutela antecipada para o fim de determinar a cobertura do medicamento Humira, nos termos do pedido inicial. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo
. Inteligência do art. 3º, § 2º do CDC e da Súmula 469 do STJ. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da referida legislação.
Descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para o tratamento prescrito ao paciente. Veja-se que não se trata de qualquer fármaco, mas de uma substância medicamentosa específica e imprescindível que faz parte do próprio tratamento realizado pela parte autora, com previsão contratual de cobertura
.
Ora, os tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados do medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas terapias. A busca pela cura da enfermidade do segurado, por métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve sobrepor-se a quaisquer outras considerações, pois não se pode perder de vista que o bem envolvido no contrato celebrado entre as partes é a saúde e a vida das pessoas, não podendo ser considerado com um mero negócio por parte das administradoras de planos de saúde, pelo simples argumento de que não há cobertura contratual para determinados procedimentos
. Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”

(Agravo de Instrumento, Nº 70076506294, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-04-2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÁUDE SUPLEMENTAR. AUTORA PORTADOR DE DOENÇA DE CROHN PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO HUMIRA DE QUINZE EM QUINZE DIAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ. 1) O exame sobre a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência exige análise da probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo. 300, do Novo Código de Processo Civil. 2)
Autora, portadora da doença de Crohn, pretende compelir as rés, Unimed Leste Fluminense (Unimed São Gonçalo/Niterói) e Oncologia D'or S/A., a respeitarem o intervalo de 15 dias entre as aplicações da medicação HUMIRA.
3) A tutela de urgência foi concedida em favor da agravada, na medida em que a necessidade e a periocidade da medicação HUMIRA restou devidamente comprovada por laudo médico (e- doc.000076, do processo originário). 4) Pugna a primeira Ré, Unimed Leste Fluminense, pela dilatação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Defende que a obrigação de fornecer, aplicar e observar os prazos de aplicação da medicação é exclusivamente da Clínica corré, cabendo à Operadora apenas autorizar a cobertura contratual. Informa que a Clínica Oncologia D'or teve o contrato rescindido e, portanto, a cobertura deve ser prestada no Centro Oncológico Leste Fluminense, centro médico referenciado da Agravante. 5) Perda do objeto em relação ao pedido de dilação do prazo. Cumprimento da tutela de urgência noticiada pela parte Autora em suas contrarrazões. Aplicação do medicamento aprovada pela operadora e realizada pela Oncologia D'Or. 6) Agravante que não trouxe aos autos quaisquer documento formal, no caso, o distrato, para comprovar a rescisão do contrato junto à Oncologia D'Or. Operadora que afirma a ocorrência do descredenciamento em 04/04/2020, todavia, autoriza a aplicação do medicamento na clínica Oncologia D'Or, em 07/04/2020, como se verifica no e-mail acostado no e-doc.00074, dos autos originários. 7)
Constata-se, ao revés, risco de dano grave não em desfavor da recorrente, cujo eventual prejuízo será de ordem patrimonial, mas da ora agravada, que só obteve o fornecimento do medicamento na forma como indicada pelo médico, de 15 em 15 dias, mediante concessão de tutela de urgência
. 8) Saliente-se, ainda, que a apreciação se dá em cognição sumária, fundada em juízo de verossimilhança, e não de certeza, pelo que não há que se falar em valoração definitiva o conteúdo probatório. 9) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-RJ - AI: 00322915320208190000, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 01/07/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-02)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém-Pa, 16 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021